Tribunal: CARF
Processo: 13820.720040/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720040/2019-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.808 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
JORGE BATISTA DA SILVEIRA DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública, uma vez comprovados os pagamentos
declarados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-48.437 da 6a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 40 e segs.).
O processo trata de impugnação contra a Notificação de Lançamento, fls. 24/32, emitida
nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720040/2019-88
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.808 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720040/2019-88

A descrição de cada um dos fatos segue acompanhada do respectivo enquadramento
legal.
A Ação Fiscal resultou na alteração do imposto a restituir declarado no valor de R$
589,38, para um imposto suplementar no valor originário de R$ 4.318,57.
O contribuinte apresentou impugnação em 28/01/2019, fls. 2/4, nos seguintes termos:

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, dela, pois, tomo conhecimento.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.808 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720040/2019-88

Ar extraído do Portal IRPF
(...)
Matéria não Impugnada
Conforme já relatado, o contribuinte concorda com as glosas referente às despesas
médicas no valor total de R$ 5.945,00.
Deve-se, portanto, observar o que estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o qual
determina que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Dessa forma, tem-se que parte do imposto suplementar, no valor de R$ 1.045,40, não
foi impugnada pelo contribuinte, já tendo sido apartada dos autos (fl. 34) e encaminhada
para cobrança imediata, acrescida dos encargos legais devidos (multa de ofício e juros
de mora).
O Extrato do Processo, fls. 35/36, ficou conforme abaixo:
(...)
Matéria Impugnada
A Autoridade Lançadora justificou a glosa da seguinte forma:
A sentença que homologou o acordo de alimentos tem data de 03/04/2013. Pagamentos
efetuados anteriormente o foram por liberalidade, não sendo dedutíveis. O somatório
do valor que consta nos comprovantes de pagamento, a partir de 03/04/2013, é de R$
29.806,90.
O contribuinte não concordou com a glosa da pensão alimentícia judicial no valor de R$
11.902,10. Afirma que o valor corresponde a três meses anteriores à decisão judicial de
homologação, pois, conforme petição anexa do STJ, a dedução dos valores anteriores à
homologação deve constar da base das deduções.
Deve-se esclarecer ao impugnante sobre os efeitos das jurisprudências do STJ nos
julgamentos administrativos de 1a instância.
Em regra, as decisões administrativas e judiciais estão adstritas às partes do litígio e não
são extensíveis a todos.
No que tange às decisões judiciais, somente quando houver impugnação ou recurso
ainda não definitivamente julgado, os Órgãos de Julgamento da Administração
Fazendária devem afastar a aplicação da lei, tratado, acordo internacional ou ato
normativo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal (art. 59 do Decreto 7.574/2011, Decreto no 70.235, de 1972, art. 26-A, § 6o,
incluído pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25, Decreto no 2.346/1997).
Assim, dada a ausência de tais determinações normativas vinculantes, relativamente à
jurisprudência colacionada pelo contribuinte, em nada obrigam a condução desta
Decisão no sentido nelas insculpido. Não significa isso, entretanto, quando trazidas ou
mencionadas, inclusive excertos doutrinários, que não devam ser consideradas como
importante reforço e ilustração da posição sustentada.
O entendimento da Receita Federal é de que somente são dedutíveis na declaração de
ajuste anual as importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, comprovadamente
decorrentes de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou
escrituração pública.
Observe-se que dispõe a Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.808 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720040/2019-88

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Assim, fica mantida a glosa das despesas com pensão alimentícia judicial no valor de
R$ 11.902,10.
Do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito
tributário conforme Extrato do Processo, fls. 35/36, com recorte abaixo:
(...)

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 02/12/2019, Recurso Voluntário, fl. 93, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que os pagamentos cujas deduções foram glosadas, referem-se aos três primeiros meses
imediatamente anteriores à decisão judicial, logo devem ser acatados.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial. As glosas foram integralmente mantidas no julgamento
da impugnação na DRJ, que entendeu terem sido os pagamentos efetuados por mera liberalidade,
dado que a sentença que determinou a obrigação de prestar os alimentos só foi prolatada três
meses depois. Não há nos autos questionamentos quanto à efetividade dos pagamentos.
Da análise dos fatos é verdade que os três primeiros pagamentos deram-se ainda
quando não havia a sentença judicial que os determinou. Entretanto, a situação não se configura
como mera liberalidade por parte do prestador dos alimentos, vez que, como ele mesmo
argumenta em seu recurso, havia já uma ação de separação em curso, que culminou com a
decisão que estabeleceu judicialmente a obrigação, como que homologando ulteriormente os
pagamentos referentes aos três primeiros meses. Ademais, por se tratar de alimentos, não
poderiam os alimentandos aguardar a sentença sem prejuízo de sua mantença.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.808 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720040/2019-88

Desta forma, entendo que deve ser restabelecido o valor da dedução de pensão
alimentícia judicial, conforme comprovado, no valor de R$ 11.902,10.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 124
DF CARF MF
Original